Tribunal: TJDFT
Processo: 0018797-75.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0018797-75.2016.8.07.0007 RECORRENTE: PLANETA TURISMO LTDA EPP RECORRIDO: PLANALTO TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DOCUMENTO PARTICULAR. CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE PARA COBRANÇA DE CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O instrumento particular do tipo compromisso de compra e venda de bem móvel, se observadas as exigências legais, como a assinatura pelo devedor e por duas testemunhas, é considerado título de crédito extrajudicial – artigo 784, inciso III do Código de Processo Civil - CPC. 2. Para que seja possível o prosseguimento da execução é necessário que, além de estar-se diante de um título de crédito extrajudicial, estejam presentes as características da certeza, da liquidez e da exigibilidade – artigo 783 do CPC. 3. In casu, temerário o prosseguimento das execuções ante a existência de vários contratos entre as partes, em que se discute a respeito de rescisão contratual e demais consequências de cada um deles, em processos distintos, não tendo tais demandas sido concluídas. Assim, impossível o reconhecimento das características das cártulas de crédito, o que não significa violação ao direito contido no artigo 784, §1o do CPC, inclusive porque as execuções foram julgadas extintas sem resolução do mérito. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 784, § 1o, e 786, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o instrumento particular de promessa de compra e venda que lastreia a demanda preenche os requisitos legais para ser considerado título executivo extrajudicial e para amparar pretensão processual executiva. Afirma que o fato de haver outro processo em que se busca rescindir o contrato não é questão prejudicial para a solução da presente demanda. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos os artigos 784, § 1o, e 786, ambos do Código de Processo Civil, pois, consoante pacífica jurisprudência do STJ, “As conclusões da Corte Estadual, no tocante à certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.” (AgInt no AREsp 1550026/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 16/12/2019) De igual sorte, a convicção a que chegou o acórdão impugnado, quanto à ocorrência de prejudicialidade externa entre as ações que envolvem as mesmas partes e objeto, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, a fim de verificar a prejudicialidade no caso concreto, demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na via estreita do recurso especial (Súmula 7 do STJ).” (AgInt no AREsp 1519685/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 6/11/2019). Por fim, constato que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009